Tribunal: TJSP
Processo: 2258457-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tutela antecipada. Imissão de posse. Arrematação em leilão extrajudicial. Propriedade antes consolidada em favor de credor fiduciário. Discussão sobre contrato anterior à execução extrajudicial. Matéria estranha ao feito. Súmulas 4 e 5 do TJ/SP. Liminar concedida. Recurso improvido.